Tribunal: TJDFT
Processo: 0009855-30.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0009855-30.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS RODRIGUES PACIFICO APELADO: JOSE PACIFICO DE ASSIS JUNIOR, EDITE PACIFICO GALVAO REIS, JOSEDITE PACIFICO DE ASSIS, MARCELINO MANOEL PACIFICO GALVAO, RAQUEL PACIFICO GALVAO SOTO RUBIO, MOISES RODRIGUES PACIFICO, EDITE PACIFICO GALVAO, ALEXANDRE PACÍFICO GALVÃO REPRESENTANTE LEGAL: EDITE PACIFICO GALVAO D E C I S Ã O O apelante formula pedido de desistência do recurso no ID 29782238. Observo que a advogada que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme ID 27975927. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil – CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos a origem. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 18:05:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator